Tribunal: TJPA
Processo: 0004055-90.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004055-90.2006.8.14.0301

APELANTE: LUIS AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que concedeu segurança para declarar a nulidade de processo administrativo disciplinar, em razão de vícios formais na portaria inaugural, que não descreveu os fatos imputados nem indicou os dispositivos legais supostamente infringidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissões, contradições ou erros materiais que justifiquem a sua modificação por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não se presta a rediscutir o mérito do acórdão embargado, que possui fundamentação clara, coerente e suficiente.
4. A menção à prescrição foi irrelevante para a ratio decidendi e não influenciou a conclusão do julgado.
5. A manifestação do Ministério Público foi registrada no voto, sendo desnecessária sua transcrição literal.
6. A nulidade do PAD decorreu da omissão de elementos essenciais na portaria inaugural, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa.
7. O acórdão analisou os fundamentos jurídicos relevantes, não havendo omissão a ser suprida.
8. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de indicação expressa de todos os dispositivos legais no acórdão não configura omissão, desde que a matéria tenha sido suficientemente enfrentada.
2. A deficiência formal na portaria de instauração do PAD, com omissão de fatos e tipificação legal, compromete o contraditório e a ampla defesa, ensejando nulidade do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, incisos LIV e LV, e 37, caput; CPC/2015, arts. 1.022 e 282, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi; AgInt nos EDcl no AREsp 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Apelação
,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Estado do Pará contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança n.º 0004055-90.2006.8.14.0301, que concedeu a segurança pleiteada. Vejamos a ementa do julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PORTARIA INSTAURADORA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS A SEREM APURADOS E A NORMA LEGAL SUPOSTAMENTE INFRINGIDA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A parte autora interpôs recurso de apelação limitando-se a controvérsia acerca da decisão que julgou improcedente a ação considerando legal e regular o processo administrativo disciplinar que culminou na sua demissão, requerendo, portanto, a nulidade do processo administrativo disciplinar.

2.

Assim sendo, o apelante sustenta que deve ser reconhecida a nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou com a sua demissão, em razão das irregularidades na Portaria de instauração do PAD n° 023/2000 e diante da sua absolvição, pelo mesmo fato, na esfera criminal.

3.

Ressalte-se, inicialmente, que a análise do recurso será restrita ao exame da legalidade e do respeito ao devido processo legal, não sendo permitido a esta Corte de Justiça adentrar no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes previsto no artigo 2º da CF/88.

4.

No caso em tela, verifica-se que foram instaurados dois Processos Disciplinares anteriores de n° 101/98 e 044/99, ambos anulados pela Autoridade Administrativa, motivo pelo qual foi instaurado um terceiro Processo Administrativo Disciplinar de n° 023/2000. Ocorre que, novamente, a Portaria n° 023/2000 (ID. 18200769, pág. 10) contém vício insanável, uma vez que não obedeceu aos preceitos legais, tendo sido omissa quanto à explicitação dos dispositivos legais que supostamente teriam sido infringidos pelo Apelante.

5.

Ora, de fato, é possível observar que a Portaria que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar, na modalidade inquérito administrativo, em momento algum descreveu os fatos a serem apurados, a data de sua ocorrência e qual seria a capitulação legal da suposta ilegalidade imputada ao Apelante. Nesse sentido, é evidente que a instauração do procedimento administrativo disciplinar violou o disposto no art. 217, da Lei 5.810/1994, restando evidenciado o prejuízo ao contraditório e ampla defesa, uma vez que mostra inviável suscitar matérias como a prescrição da pretensão de apuração do fato.

6.

Outrossim, importa destacar que a absolvição do apelante, na esfera criminal, pelo mesmo fato, por insuficiência de provas aptas à condenação, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, não vincula a esfera administrativa.
Recurso conhecido e provido."

Nas razões recursais, o Estado do Pará, por meio de sua Procuradoria-Geral, sustenta a ocorrência de omissões e erros materiais no acórdão embargado, requerendo, com fundamento nos arts. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

Preliminarmente, aponta erro material na conclusão do julgado, no que tange à referência à prescrição, matéria que, segundo o embargante, não foi objeto do recurso de apelação. Além disso, sustenta que o acórdão incorreu em imprecisão ao afirmar que o Ministério Público opinou “pelo conhecimento e.”, sem finalizar o enunciado, omitindo que o parecer ministerial foi no sentido da negativa de provimento à apelação e pela manutenção da sentença de improcedência.

Quanto às omissões, o embargante afirma que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre fundamentos jurídicos relevantes, notadamente acerca da ausência de prejuízo concreto para o embargado decorrente do suposto vício na Portaria nº 023/2000, que instaurou o processo administrativo disciplinar. Alega que, à luz do princípio do "pas de nullité sans grief", e conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF, não se reconhece nulidade de ato administrativo sem a devida demonstração de prejuízo efetivo, conforme prevê o art. 282, §1º do CPC.

Invoca, ainda, as Súmulas 592 e 641 do STJ, e a Súmula 523 do STF, para sustentar que a falta de detalhamento dos fatos na portaria de instauração do PAD não gera, por si só, nulidade do procedimento, sendo exigida, para tanto, a demonstração de prejuízo à defesa do servidor. Aponta jurisprudência do STJ para reafirmar que a descrição detalhada dos fatos é exigência da fase do indiciamento e não da portaria inaugural, não havendo, pois, qualquer irregularidade na Portaria nº 023/2000.

Ademais, defende que houve regularidade na tramitação do PAD, com asseguramento do contraditório e ampla defesa, e que a decisão embargada desconsiderou o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, tratando como nulo um ato administrativo sem a comprovação do vício e sem avaliar o mérito discricionário da decisão demissionária.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que a ação mandamental seja julgada totalmente improcedente; alternativamente, requer o acolhimento para prequestionamento dos seguintes dispositivos legais e constitucionais: art. 2º, art. 5º, incisos LIV e LV, e art. 37, caput, da Constituição Federal; art. 282, §1º do CPC; Súmulas 592 e 641 do STJ; e Súmula 523 do STF.

Em contrarrazões, o embargado, LUIS AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA, aduz que os embargos declaratórios têm caráter meramente procrastinatório, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. Ressalta que o acórdão foi claro, coerente e completo, tendo enfrentado os pontos relevantes do recurso, em especial o vício formal na portaria de instauração do PAD. Defende, ainda, que o reconhecimento da nulidade decorreu da ausência de fundamentação jurídica na portaria, o que comprometeu a regularidade do processo disciplinar desde sua origem, impossibilitando o pleno exercício do direito de defesa. Requer, ao final, o não acolhimento dos embargos, com aplicação de multa por eventual caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material."

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu
,

denoto que os aclarátórios opostos se revelam como meio recursal para o inconformismo com o julgado, pretendendo rediscutir o acórdão.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto ao efetivo teor da manifestação ministerial, erra ao se referir à prescrição como fundamento da decisão, omite-se quanto à ausência de demonstração de prejuízo no procedimento administrativo disciplinar, bem como não enfrentou diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. A referência feita à prescrição na parte dispositiva do acórdão, ainda que não tenha sido objeto de insurgência recursal direta, deve ser compreendida à luz da fundamentação como mera transcrição material equivocada, sem influência substancial na ratio decidendi que foi centrada na nulidade da portaria de instauração do PAD. Eventual impropriedade de redação, desprovida de reflexo decisório autônomo, não configura erro material a justificar o provimento dos embargos.

Quanto à manifestação do Ministério Público, o acórdão registrou sua intervenção, sendo desnecessária a transcrição literal de seu parecer para o cumprimento do dever de fundamentação. O colegiado apreciou integralmente as razões recursais e formou sua convicção de maneira autônoma, sem qualquer omissão quanto ao conteúdo substancial da manifestação ministerial.

No tocante à alegada ausência de prejuízo para a parte apelada e à suposta necessidade de sua demonstração para o reconhecimento de nulidade no PAD, o acórdão enfrentou o ponto ao destacar a deficiência formal insanável na portaria inaugural, cuja omissão quanto à descrição dos fatos e à capitulação legal tornaram o exercício do contraditório e da ampla defesa meramente formal, esvaziando de conteúdo jurídico a regularidade do ato demissório. A jurisprudência invocada nos embargos não tem o condão de infirmar a compreensão firmada pelo colegiado, que se pautou por interpretação sistemática da legislação administrativa e dos princípios constitucionais do devido processo legal e da motivação dos atos administrativos.

Ademais, em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelos Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do
percentual
conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente. 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte. 4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020).

Por fim, no que tange ao alegado prequestionamento, é firme o entendimento de que a simples ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente apreciada, como ocorreu no presente caso. Ademais, o julgador não está adstrito a rebater, um a um, todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, mas sim a enfrentar os fundamentos jurídicos relevantes para a solução da controvérsia.

Diante dos fundamentos acima, o Acórdão embargado não apresenta qualquer omissão, bem como possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de quaisquer vícios alegados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente o Acórdão embargado, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, §4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 17/06/2025